Tribunal: TJDFT
Processo: 0753751-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OCORRENTE. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO ERRADO. ENDEREÇO CORRETO INDICADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de ocorrência de nulidade na citação editalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sabe-se que a citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender e somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas no artigo 256 do CPC.
4. No caso dos autos, verifica-se que não foram realizadas as diligências possíveis para a citação do agravante, pois, apesar de localizado o endereço correto do executado em pesquisa ao sistema SISBAJUD, foi diligenciado em endereço diverso.
5. A nulidade da citação macula o exercício da defesa pela curadoria especial, uma vez que o agravante não teve a oportunidade de eleger seu representante processual, direito assegurado pelo princípio da ampla defesa.
6. Declarada a nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos posteriores a ela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Não realizada diligência para encontrar o executado em endereço correto e indicado nos autos, necessário reconhecer a nulidade da citação por edital.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1916163 de relatoria do Des. Designado James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1928360 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível do TJDFT.